Tribunal: TJPA
Processo: 0007907-47.2014.8.14.0009
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-20

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. HOMICÃDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÃRI. TERMO DE VOTAÃÃO APÃCRIFO. PEDIDO PRECLUSO. AUSÃNCIA DE PREJUÃZO. ERRO DE QUESITAÃÃO. NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÃRIA Ã PROVA DOS AUTOS IMPROCEDÃNCIA. DOSIMETRIA. REFORMA DE OFÃCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, E, DE OFÃCIO RECONHECIDAS AS ATENUANTES DA CONFISSÃO E MENORIDADE. DECISÃO UNÃNIME.1.âA nulidade decorrente da falta de assinatura dos jurados e das partes no termo de votaÃ§Ã£o dos quesitos se nÃ£o for arguida, no momento processual oportuno, resta preclusa.â (STJ - HC: 490298 SC 2019/0020145-1, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de PublicaÃ§Ã£o: DJ 10/09/2019). Ademais, nÃ£o restou demonstrado pela defesa o prejuÃzo causado pela irregularidade, razÃ£o pela qual deve ser afastado o pedido de nulidade.2. Uma vez que todas as teses suscitadas pela defesa e acusaÃ§Ã£o foram debatidas e quesitadas, nÃ£o hÃ¡ que se acolher o pedido de nulidade por erro de quesitaÃ§Ã£o.3. A ConstituiÃ§Ã£o Federal de 1988 atribuiu a competÃªncia para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do JÃºri, garantindo expressamente a soberania do veredicto. Eventual anulaÃ§Ã£o, com determinaÃ§Ã£o de realizaÃ§Ã£o de novo julgamento (art. 593, Â§ 3Âº, do CPP) sÃ3 ocorrerÃ¡ quando a decisÃ£o do Conselho de SentenÃ§a estiver totalmente dissociada do conjunto probatÃ3rio, nÃ£o encontrando amparo em qualquer prova produzida.4. NÃ£o hÃ¡ se falar em decisÃ£o dos jurados manifestamente contrÃ¡ria Ã s provas dos autos se a condenaÃ§Ã£o da rÃ© encontra suporte no acervo probatÃ3rio produzido, sendo que submetÃª-la a novo julgamento, implicaria em inaceitÃ¡vel afronta ao princÃpio constitucional da soberania de seus veredictos. Precedentes.5. Resta imperioso o reconhecimento, de ofÃcio, das atenuantes de menoridade e confissÃ£o, jÃ¡ que a recorrente possuÃa 19 (dezenove) anos de idade Ã Ã©poca do fato, e confessou a prÃ¡tica delitiva (confissÃ£o qualificada).6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO E, DE OFÃCIO, RECONHECIDAS AS ATENUANTES DE MENORIDADE E CONFISSÃO. DECISÃO UNÃNIME

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 0007907-47.2014.8.14.0009
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BRAGANÇA (Vara Criminal)
APELANTE: LUANE CRISTINA LOBATO BORGES - Adv. Jander Helson de Castro Vale OAB/PA 8984
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES.
OR
RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz convocado)
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. TERMO DE VOTAÇÃO APÓCRIFO. PEDIDO PRECLUSO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ERRO DE QUESITAÇÃO. NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA. REFORMA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, E, DE OFÍCIO RECONHECIDAS AS ATENUANTES DA CONFISSÃO E MENORIDADE. DECISÃO UNÂNIME.
1.¿
A nulidade decorrente da falta de assinatura dos jurados e das partes no termo de votação dos quesitos se não for arguida, no momento processual oportuno, resta preclusa.¿ (
STJ - HC: 490298 SC 2019/0020145-1, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Publicação: DJ 10/09/2019). Ademais, não restou demonstrado pela defesa o prejuízo causado pela irregularidade, razão pela qual deve ser afastado o pedido de nulidade.
2. Uma vez que todas as teses suscitadas pela defesa e acusação foram debatidas e quesitadas, não há que se acolher o pedido de nulidade por erro de quesitação.
3.

A Constituição Federal de 1988 atribuiu a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do Júri, garantindo expressamente a soberania do veredicto. Eventual anulação, com determinação de realização de novo julgamento (art. 593, § 3º, do CPP) só ocorrerá quando a decisão do Conselho de Sentença estiver totalmente dissociada do conjunto probatório, não encontrando amparo em qualquer prova produzida.
4. Não há se falar em decisão dos jurados manifestamente contrária às provas dos autos se a condenação da ré encontra suporte no acervo probatório produzido, sendo que submetê-la a novo julgamento, implicaria em inaceitável afronta ao princípio constitucional da soberania de seus veredictos. Precedentes.
5.

Resta imperioso o reconhecimento, de ofício, das atenuantes de menoridade e confissão, já que a recorrente possuía 19 (dezenove) anos de idade à época do fato, e confessou a prática delitiva (confissão qualificada).
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO E, DE OFÍCIO, RECONHECIDAS AS ATENUANTES DE MENORIDADE E CONFISSÃO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR- LHE PROVIMENTO E, DE OFÍCIO, RECONHECER AS ATENUANTES DE MENORIDADE E CONFISSÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 18ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias quatro e onze do mês de julho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Luane Cristina Lobato Borges
, através de advogado particular, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Comarca de Bragança que, após condenação pelo Conselho de Sentença na prática do delito previsto no art. 121, parágrafo 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal - crime de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, na forma tentada, lhe impôs a pena definitiva de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Consta nos autos que, na noite do dia 09.12.2014, por volta das 21:00hs na Praça dos Eventos, localizada no Município de Bragança, a denunciada Luane Cristina Lobato Borges, vulgo ¿cara da riqueza¿, tentou matar a vítima Gabriela Costa Reis, por meio de golpes de arma branca, tipo faca, por motivo fútil e utilizando de recurso que dificultou a defesa da vítima, não alcançando o resultado morte da vítima por circunstâncias alheais a sua vontade.

Consta no IPL que, no dia do crime, a denunciada e a vítima estavam na citada praça, quando a denunciada percebeu que a vítima estava conversando com um rapaz quando, de surpresa, desferiu dois golpes nas costas e pelas costas na vítima. Ao ser atingida, a vítima se virou para a denunciada tendo recebido mais dois golpes na mão e no ombro. A mãe da vítima prestou socorro levando-a para o hospital.

A acusada foi presa em flagrante pela Polícia militar, quando estava caminhando na via pública, momentos após o crime.

A denúncia foi recebida (fl. 05), a ré foi pronunciada (fl. 92/94), decisão contra a qual a defesa interpôs recurso em sentido estrito, que por sua vez foi julgado improvido por este relator (fls. 120/127) e, após regular instrução, foi condenada na forma antes relatada, em Sessão do Tribunal do Júri (Ata de Julgamento fls. 176/178 - verso; sentença fls. 175/175 - verso).

A defesa, inconformada, interpôs o presente recurso de apelação, onde argumenta que a decisão que condenou a apelante deve ser anulada. Para tanto, argumenta que o Termo de votação não foi assinado pelas partes. Por outro lado, verbera que a decisão dos jurados é manifestamente contrária as provas dos autos (já que requereu que fossem reconhecidas a legítima defesa, ou, ainda, o homicídio privilegiado).

Por outro lado, pontuo, ainda, que nem todas as teses da defesa foram quesitadas, argumentando que o quesito obrigatório da absolvição não foi quesitado aos jurados, razão pela qual o julgamento deve ser anulado (fls. 179/187).

Em contrarrazões (fls. 189/195), a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo interposto em favor da recorrente.

A Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
¿pronuncia-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO,
devendo a sentença vergastada ser mantida em todos os seus termos (...).¿
(fls. 202/206).

É o relatório.

À revisão do Dr. Altemar da Silva Paes, juiz convocado, em 08 de junho de 2022.
VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

Aduz a defesa que, a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, vez que os quesitos que foram submetidos aos jurados não fazem justiça as determinações legais, não contemplando a análise das teses defensivas, em especial, a legítima defesa, onde não foi questionado aos jurados se absolviam a ré.

Por outro lado, aduz que o Termo de Votação é apócrifo, logo, deve ser anulado.

Adianto, desde logo, que o recurso deve ser improvido.
Das Nulidades:

Alega a defesa, a nulidade do feito devido à ausência da assinatura da Magistrada, Promotor de Justiça, advogado e jurados no Termo de Votação (fl. 173 - verso). Sem razão à defesa.

Em breves palavras, insta frisar o entendimento do STJ, no sentido de que: ¿(...)
A nulidade decorrente da falta de assinatura dos jurados e das partes no termo de votação dos quesitos se não for arguida, no momento processual oportuno, resta preclusa.¿ (
STJ - HC: 490298 SC 2019/0020145-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: DJ 10/09/2019)

Ademais, não consta nenhuma manifestação da defesa sobre a ausência de assinatura consignada em Ata (fl. 176/177), além de que não restou demonstrado o prejuízo à vítima.

Assim, afasto a preliminar.

De outra banda, sustenta, ainda, que o feito deve ser anulado vez que as teses de legitima defesa e homicídio privilegiado não foram submetidas a apreciação do Conselho de Sentença.

Mais uma vez, sem razão à defesa.

Isso porque, da leitura do Termo de Votação (fl. 173), bem como da Ata de Julgamento (fl. 176/178), consta que ambas as teses foram debatidas em plenário além de quesitadas (quesitos 3º e 4º), tendo o Conselho de Sentença rejeitado as citadas teses.

Nesses termos, afasto o pedido de nulidade. Passo ao exame do mérito:
Da decisão manifestamente contrária á prova dos autos:

Antes de mais, cabe enfatizar que a soberania dos veredictos do Conselho de Sentença é Princípio Constitucional que só cede espaço às decisões que não encontram mínimo apoio no contexto probatório. Portanto, ao Corpo de Jurados é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que a versão não acatada também possa ser sustentada, eis que seu julgamento é regido por princípios específicos, próprios do Júri Popular.

Sobre este aspecto, colaciono recente julgado do STJ:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ABSOLVIÇÃO. SUPOSTA NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA DELEGACIA. DEMAIS PROVAS CONFIRMADAS EM JUÍZO. VERSÃO ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. FLAGRANTE ILEGALDIDADE NÃO CONSTATADA DE PLANO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...)
II - Inicialmente, sobre a soberania dos veredictos, explica esta eg. Corte Superior que: "A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas "b" e "c", conferiu ao Tribunal do Júri a soberania dos seus veredictos e o sigilo das votações, tratando-se de exceção à regra contida no inciso IX do artigo 93, razão pela qual não se exige motivação ou fundamentação das decisões do Conselho de Sentença, fazendo prevalecer, portanto, como sistema de avaliação das provas produzidas, a íntima convicção dos jurados" (HC n. 228.795/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 17/09/2013).
IV - Assente nesta eg. Corte Superior que "não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados" (AgRg no REsp n. 1.885.871/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Néfi Cordeiro, DJe de 5/3/2021). (...) Habeas corpus não conhecido. (HC 695.463/MS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 15/12/2021)

Outrossim, sabe-se que as decisões proferidas pelo Tribunal do Júri possuem proteção Constitucional, sendo seus veredictos soberanos (artigo 5º, inciso XXXVIII, c, da Constituição Federal). Deste modo, a apreciação do mérito da condenação exarada pelo Conselho de Sentença, neste grau de jurisdição, se limita à análise da existência de prova judicializada a confortar a opção dos jurados.

No caso em análise, fazendo um breve resumo do Termo de Votação (fl. 173), constato que os jurados, ao votarem afirmativamente aos quesitos 1º e 2º, entenderam que a ré foi a autora das facadas perpetradas contra a vítima, bem como que agiu com a intenção de matá-la (
animus necandi
), motivo pelo qual responderam positivamente ao 4º quesito. Mais adiante, os jurados, no 5º quesito, não reconheceram a legítima defesa, por entenderem que a ré não agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima.

Mais a frente, foram reconhecidas duas qualificadoras - motivo fútil e crime cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, decisão que, no meu entendimento, encontra-se totalmente de acordo com a versão defendida pela acusação.

A materialidade bem como a autoria, é de todo inquestionável, quer pelos documentos constantes do inquérito, tais quais o Auto de Prisão em flagrante (fl. 03), Boletim Médico (fl. 26 - apenso), e declarações das testemunhas, quer pela prova judicial, já que a apelante
Luane Cristina
é ré confessa, tendo afirmado, perante o Júri Popular, que proferiu as facadas na vítima em legítima defesa, já que quem portava a faca era a vítima, que começou a lhe xingar de ¿preta macaca¿ e outras coisas, ocasião em que começaram a lutar, momento em que a faca caiu no chão, tendo a ré juntado do chão o objeto e desferido os golpes unicamente para se defender.

Afirmou, ainda, que não possuía nenhuma intenção de lesionar a vítima.

A acusação, por sua vez, sustentou a tese de que a faca pertencia a acusada, e que a vítima foi surpreendida, quando se encontrava de costas, o que inviabilizou qualquer chance de defesa.

Portanto, encontra amparo nas provas constantes dos autos a materialidade e a autoria do delito de homicídio tentado praticado pela recorrente e, tendo em vista que os jurados se apoiaram em versões que encontram sustentação no acervo probatório, não há que se falar em julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.

Por outro lado, e como enfatizou o
custos legis
(fls. 205),
¿Em suma, a manifestação do Egrégio Tribunal do Júri seguiu as provas presentes nos autos, pois houve um conjunto probatório formado desde o inquérito policial até o juízo, comprovado o crime de
tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e impossibilidade de defesa da vítima
efetuado pela acusada Luane Cristina, sendo a decisão de acordo com as evidências dos autos.¿ (
textuais).

Portanto, consoante essas asserções, não é possível anular a decisão do Júri Popular, sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, pois,
in casu
, a versão acatada pelos jurados não se mostra inverossímil ou destoante das provas colhidas.

Assim sendo, submeter o recorrente a novo julgamento, sob o fundamento de que a decisão do Tribunal do Júri resta nula, já que manifestamente contrária às provas dos autos, implicaria em inaceitável afronta ao princípio constitucional da soberania de seus veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, letra c, da Constituição Federal), não havendo, portanto, que se falar em julgamento contrário às evidencias dos autos, restando inviável, assim, acolher o recurso defensivo para anular julgamento que se mostra irretocável e cuja decisão baseou-se em caderno processual regularmente formado.

Assim, a condenação de ser mantida.

No entanto, entendo que cabem ser feitos alguns reparos, de ofício, na dosimetria da pena.

Isso porque, conforme demonstrado nos autos, a recorrente confessou a prática delitiva (confissão qualificada) em todas fases do processo, sendo entendimento firmado na Súmula nº 545 do STJ, que a confissão do agente, quando utilizada para formar o convencimento do julgador, deve ser considerada para atenuar a pena, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial.

Sobre o tema, colaciono julgado do STJ. Confira-se:
¿(...) Consoante entendimento firmado na Súmula 545 desta Corte, `quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal¿, sendo indiferente que a admissão da autoria criminosa seja parcial, qualificada ou acompanhada de alguma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade¿ (AgRg no REsp 1780470/RO, Relator Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, Data do julgamento: 23.4.2019, DJe 30.4.2019).

Portanto, a atenuante da confissão prevista no art. 65, III, ¿d¿, do Código Penal, deve ser reconhecida.

Por outro lado, em consulta a documentação da apelante de fl. 23 - apenso, constatei que esta possuía 19 (dezenove) anos de idade à época do fato, o que implica o reconhecimento da menoridade relativa, nos termos do art. 65, I, do Código Penal.

Feitas essas considerações, passo a dosar nova pena.

Na primeira fase, mantenho os termos da sentença, que fixou a pena base em 13 (treze) anos de reclusão.

Na segunda fase, reconheço as atenuantes de confissão e menoridade e diminuo a pena em 01 (um) ano, restando dosada em 12 (doze) anos de reclusão.

Na terceira fase, uma vez presente a causa de diminuição referente ao previsto no art. 14, II, do CP, mantenho os termos da sentença e diminuo a pena na fração de 1/3 (um terço),
restando fixada em 08 (oito) anos de reclusão, que a torno concreta e definitiva.

Modifico o regime de cumprimento da pena para o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea ¿b¿, do Código Penal.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, e, de ofício, reconheço as atenuantes de menoridade e confissão, modificando a pena da recorrente ao patamar de 08 (oito) anos de reclusão), a ser cumprido em regime semiaberto, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 11 de julho de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator